Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717400-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATHAN PEREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça ao agravante-réu, ele foi intimado para, em cinco dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, e não cumpriu a determinação (ids. 38610035 e 39535592). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora